Tribunal: TJSP
Processo: 0014510-76.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento Condicional – Possibilidade – Preenchimento dos requisitos legais – Requisito subjetivo demonstrado pelo atestado de bom comportamento carcerário e pelo boletim informativo de cumprimento de pena – Inexistência de faltas disciplinares – Sentenciado que se dedica ao trabalho no estabelecimento prisional e foi progredido ao regime semiaberto há mais de

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento Condicional – Possibilidade – Preenchimento dos requisitos legais – Requisito subjetivo demonstrado pelo atestado de bom comportamento carcerário e pelo boletim informativo de cumprimento de pena – Inexistência de faltas disciplinares – Sentenciado que se dedica ao trabalho no estabelecimento prisional e foi progredido ao regime semiaberto há mais de três meses, com a transferência ao regime intermediário efetivada em 23.01.2020 – Desnecessidade de realização de exame criminológico – Inteligência do artigo 83, parágrafo único, do CP – Requisitos demonstrados – Agravo em execução provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014510-76.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WELLINGTON PEREIRA SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO, PARA CONCEDER O
LIVRAMENTO CONDICIONAL AO SENTENCIADO WELLINGTON PEREIRA
SOUZA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014510-76.2019.8.26.0996 -Voto no 13949
2
Voto no 13949
Agravo em Execução Penal no 0014510-79.2019.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Wellington Pereira Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Luiz Augusto Esteves de Mello
Ementa –
Agravo em Execução Penal
Livramento Condicional

Possibilidade Preenchimento dos requisitos legais Requisito
subjetivo demonstrado pelo atestado de bom comportamento
carcerário e pelo boletim informativo de cumprimento de pena
Inexistência de faltas disciplinares Sentenciado que se dedica ao
trabalho no estabelecimento prisional e foi progredido ao regime
semiaberto há mais de três meses, com a transferência ao regime
intermediário efetivada em 23.01.2020
Desnecessidade de
realização de exame criminológico Inteligência do artigo 83,
parágrafo único, do CP Requisitos demonstrados Agravo em
execução provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo em execução penal,
interposto pelo condenado WELLINGTON PEREIRA SOUZA, contra a decisão
que deferiu sua progressão ao regime prisional semiaberto, mas indeferiu o seu
pedido de livramento condicional, sob o argumento de que a permanência no regime
intermediário seria imprescindível para a obtenção da benesse.
Na minuta de agravo a Defesa argumenta que, além de já
ter sido cumprido o prazo exigido para o livramento condicional, foi apresentado
atestado de bom comportamento carcerário, bem como que a lei não exige a prévia
passagem pelo regime intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014510-76.2019.8.26.0996 -Voto no 13949
3
Sustenta, assim, o cumprimento dos requisitos do artigo
83 do Código Penal e pleiteia a concessão do livramento condicional.
Contraminutado o recurso e mantida a decisão, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O agravante foi condenado ao cumprimento de 03 anos,
07 meses e 06 dias de reclusão, pela prática do crime de furto, tendo iniciado o
cumprimento da pena em 29 de julho de 2017, e com término da pena previsto para
05 de março de 2021.
O requisito objetivo para o livramento condicional foi
demonstrado pelos cálculos apresentados nos autos, já considerado o lapso de 1/2
previsto no artigo 83, inciso II, do Código Penal, em razão da reincidência.
E para aferição do requisito subjetivo foram acostados
aos autos o atestado de bom comportamento carcerário e o boletim informativo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014510-76.2019.8.26.0996 -Voto no 13949
4
cumprimento de pena, documento por meio do qual se extraem informações a
respeito do comportamento do preso durante o cárcere, o seu envolvimento com
facções criminosas, a prática de faltas disciplinares, além de informar a existência
de todas as execuções penais em andamento.
E da detida análise deste documento, observo que não há
anotações em desfavor do agravado, ao contrário, ele não conta com relatos de faltas
disciplinares durante o cumprimento da execução que se encontra em andamento, se
dedica ao trabalho no estabelecimento prisional e foi progredido ao regime
semiaberto em 31.10.2019, sendo sua transferência ao regime intermediário
efetivada em 23.01.2020.
Não fosse o bastante, o crime cometido pelo reeducando
não envolveu o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, elemento que,
aliado ao regular cumprimento da pena, torna desnecessária a sua submissão ao
exame criminológico, a teor do artigo 83, parágrafo único, do Código Penal.
Tudo indica, portanto, a viabilidade da concessão do
benefício do livramento condicional.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO, PARA CONCEDER O LIVRAMENTO
CONDICIONAL AO SENTENCIADO WELLINGTON PEREIRA SOUZA.
Andrade de Castro
Relator